Tribunal: STF
Processo: Rcl 49262
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação Constitucional. Afronta à ADI 5.090-MC. Determinação de suspensão nacional de processos que tratem da rentabilidade do FGTS. Precedentes. Juízo de procedência.



    Vistos etc. 



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Alexandre Magno Ribeiro do Nascimento, com fundamento nos arts. 102, I, l, da Constituição da República e 988, III, do Código de Processo Civil, contra decisão proferida pelo Juízo da 23º Vara Federal do Juizado Especial Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal, nos autos do Processo nº 1027381-48.2021.4.01.3400, à alegação de violação do que decidido na ADI 5.090-MC.



    2. O reclamante narra se tratar, na origem, de ação em que buscava o reconhecimento do seu direito de revisar a forma de remuneração e atualização das contas de FGTS. 



    3. Aponta ter o Juízo reclamado julgado improcedente o pedido, sem observar a determinação de suspensão efetuada pelo Ministro Roberto Barroso, relator da ADI 5.090-MC, de todos os processos que tratem do tema.



    4. Sustenta que após a oposição de embargos de declaração, o Juízo reclamado consignou ser competência da Turma Recursal definir e dirimir sobre o sobrestamento vindicado, a afrontar a soberania da decisão do STF.



    5. Requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e determinar o sobrestamento do processo nº 1027381-48.2021.4.01.3400. No mérito, busca a procedência do pedido, para cassar a decisão reclamada.



    6. Deferi a medida liminar para suspender o andamento do processo de origem.



    7. A parte beneficiária do ato reclamado, Caixa Econômica Federal – CEF, apresentou contestação (edoc. 13).



    É o relatório. 



    Decido. 



    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência à súmula vinculante ou descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes.



    2. A questão jurídica controvertida na presente reclamação constitucional consiste na suposta violação à determinação de suspensão de todos os processos que discutam a rentabilidade do FGTS, dada em sede de cautelar na ADI 5.090.



    3. Neste paradigma, o Relator, Ministro Roberto Barroso, deferiu medida cautelar para determinar a imediata suspensão de todos os feitos que envolvam a correção dos depósitos nas contas vinculadas ao FGTS pela taxa referencial (TR). Na oportunidade, assentou o seguinte:



    “Considerando: (a) a pendência da presente ADI 5090, que sinaliza que a discussão sobre a rentabilidade do FGTS ainda será apreciada pelo Supremo e, portanto, não está julgada em caráter definitivo, estando sujeita a alteração (plausibilidade jurídica); (b) o julgamento do tema pelo STJ e o não reconhecimento da repercussão geral pelo Supremo, o que poderá ensejar o trânsito em julgado das decisões já proferidas sobre o tema (perigo na demora); (c) os múltiplos requerimentos de cautelar nestes autos; e (d) a inclusão do feito em pauta para 12/12/2019, defiro a cautelar, para determinar a suspensão de todos os feitos que versem sobre a matéria, até julgamento do mérito pelo Supremo Tribunal Federal.” (DJe 9.9.2019)



    4. Por sua vez, assim consta na decisão reclamada, na fração de interesse:



    “A parte autora opõe, tempestivamente, embargos de declaração contra a sentença que julgou improcedente o seu pedido de reajuste de conta vinculada ao FGTS por índice diverso da TR. 



    Segundo alega a embargante, a sentença seria omissa e contraditória, por não ter se manifestado sobre a questão relativa à suspensão do processo até o julgamento da ADI 5090/DF pelo STF. 



    É o relatório. 



    Decido. 



    Da análise dos autos, entendo que merecem ser acolhidos os embargos opostos pela parte autora, a fim de que este Juízo se manifeste, expressamente, sobre a questão da suspensão do feito. 



    Ressalto que, a meu ver, em que pese a decisão do Ministro Barroso na ADI 5090/DF, não é viável a suspensão dos processos relativos à correção do FGTS na primeira instância, uma vez que, devido à grande quantidade de ações relativas ao tema, haverá (como já está havendo) uma sobrecarga demasiada no trabalho das Secretarias das Varas. Note-se que, nas Turmas Recursais, como o acervo dos Relatores é muito menor, o controle de processos suspensos pode ser feito com muito mais facilidade, sem gerar prejuízo para os demais serviços prestados. Isso sem contar que há todo um trabalho desenvolvido pela Coordenação da Turma para controle de precedentes com repercussão geral reconhecida ou afetados para julgamento pelo regime dos recursos repetitivos. 



    Registro, a propósito, que, no antigo CPC, havia orientação expressa no sentido de que a suspensão dos processos nesses casos deveria ocorrer apenas na segunda instância (art. 543-C, § 2º, do antigo CPC). Embora o novo CPC não tenha reproduzido o referido dispositivo, falando apenas em “suspensão de todos os processos pendentes”, entendo que, certamente, a norma pode ser interpretada de maneira que a suspensão ocorra apenas na segunda instância, para o bem do trabalho do Judiciário. 



    Ademais, ainda que outros juízes tenham optado, atualmente, por suspender os seus processos, tal decisão não vincula, absolutamente, esta magistrada, que, pelos motivos acima expostos, entende que a suspensão deve ocorrer apenas no segundo grau de jurisdição. 



    No mais, saliento que não há que se falar em contradição na sentença, em virtude da posição adotada por esta Juíza, uma vez que esta só ocorre quando há divergência entre a fundamentação e o dispositivo do julgado, o que não é o caso. No mesmo sentido:



    [...]



    Ante o exposto, ACOLHO EM PARTE OS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, apenas para sanar a omissão apontada, sem, contudo, conferir efeito modificativo ao julgado, que, na parte dispositiva, continua a ter a mesma redação.”



    5. Da análise dos autos, constato identidade entre a decisão de origem e a matéria veiculada no paradigma tido por violado. Por esse motivo, a autoridade reclamada, ao julgar o pedido na ação de origem sem observar a determinação de suspensão do feito com fundamento na sobrecarga demasiada do trabalho, afronta a decisão proferida na ADI 5.090-MC/DF. Cito, inter plures: Rcl 38.264/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 10.12.2019; Rcl 38.315/RJ, Rel. Min. Alexandre de Morais, DJe 11.12.2019; Rcl 38.321/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 16.12.2019; Rcl 38.532/PA, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 30.9.2020; Rcl 38.551/PE, de minha relatoria, DJe 29.5.2020. Nesse sentido:



    “RECLAMAÇÃO – PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO – ALEGADA OFENSA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA PELO EMINENTE MINISTRO ROBERTO BARROSO NO EXAME DA ADI 5.090-MC/DF – DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL DOS PROCESSOS QUE VERSAM SOBRE O MESMO TEMA – AUTORIDADE JUDICIÁRIA RECLAMADA QUE, AO DEIXAR DE SOBRESTAR O PROCESSO, DESRESPEITOU O PARADIGMA DE CONFRONTO INVOCADO PELA PARTE RECLAMANTE – PRECEDENTES – RECLAMAÇÃO PROCEDENTE.” (Rcl 38.873/PE, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 15.10.2020)



    6. Ante o exposto, confirmo a liminar e julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e determinar o sobrestamento do Processo nº 1027381-48.2021.4.01.3400, em curso perante o Juízo da 23º Vara Federal do Juizado Especial Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal, até posterior deliberação desta Corte nos autos da ADI 5.090/DF.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de novembro de 2021.



Ministra Rosa Weber



Relatora